Tribunal: STF
Processo: HC 110117
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL E DE VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA JUSTIÇA MILITAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal Militar sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação da alegada incompetência da Justiça Militar e de vício na composição do Conselho Permanente de Justiça importa em inadmissível supressão de instância, não admitido em habeas corpus. Jurisprudência desta Corte. 



    2. Habeas corpus não conhecido.